Tribunal: STF
Processo: Rcl 65310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Espólio de José Sales de Andrade Souza, representado por Anna Maria Goulart Souza, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Processo 1005554-22.2019.4.01.3700, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 636.199/ES (Tema 676 da Repercussão Geral).  



    Em petição de aditamento à petição inicial da Reclamação 65.309/MA, explicitou o reclamante:  



    A presente Reclamação foi protocolada às 20h14min29seg do dia 29/01/2024, tendo recebido o número 65309. 



    Quando da realização do protocolo via sistema eletrônico, porém, o advogado subscritor incorreu no lamentável erro de protocolar a petição inicial desacompanhada dos documentos comprobatórios e do comprovante de recolhimento das custas. O equívoco deveu-se ao fato de o sistema de peticionamento eletrônico, na tela destinada ao upload da petição e documentos, referir-se somente à inserção de “peça” (“Clique aqui para enviar sua peça”), o que levou o causídico à equivocada compreensão de que, naquele momento, deveria ser juntada apenas a petição inicial, e que, em aba posterior, haveria ainda a oportunidade de juntada dos documentos.



    No entanto, prosseguindo com o peticionamento, o advogado constatou que a petição fora enviada sem os documentos. Observando, contudo, que ainda conseguia ativar ícone de edição no peticionador, e que, fazendo-o, o sistema permitia-lhe subir documentos adicionais, o advogado acrescentou à petição inicial os documentos comprobatórios e o comprovante de recolhimento das custas, clicando em seguida no ícone de prosseguimento. Compreendendo que, assim, haveria simples retificação do peticionamento anterior, o advogado constatou que, na verdade, terminou por realizar novo peticionamento, que originou outra Reclamação, numerada como 65310 (protocolada às 20h18min57seg do dia 29/01/2024).



    [...]



    DO EXPOSTO, requer: a) seja admitida, como aditamento da inicial, a juntada dos documentos anexos, que instruem a petição inicial da presente reclamação, processando-se o feito regularmente e, em seguida, determinando-se a extinção da Reclamação 65310 por litispendência; ou [...] (documento 3 da Rcl 65.309/MA).  



    É o relatório. Decido.  



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 65.309/MA (documento 10).  



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta.  



    Isso porque, como reconhece o reclamante, o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido formulado na Reclamação 65.309/MA, também da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, idêntica causa de pedir e mesmo pedido.  



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil).  



    Ante o exposto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator